Tribunal: STF
Processo: AI 475008
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Correta a decisão agravada ao julgar prejudicado o agravo de
instrumento interposto pela União Federal, tendo em vista que o
índice de 11,98% foi pago administrativamente aos servidores da
Justiça Federal e incorporado à sua remuneração. Precedentes da
Corte reconhecendo o direito ao percentual.
2. A limitação
temporal do reajuste não foi devidamente prequestionada, atraindo a
incidência da Súmula STF nº 356.
3.       Agravo regimental improvido.